Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA DE MÃO DUPLA. ABERTURA REPENTINA DE PORTA. TRAJETÓRIA INTERCEPTADA. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA.
1. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Possuem legitimidade para figurar no polo passivo o proprietário e condutor do veículo envolvido no acidente, inexistindo erro procedimental do juízo que, na sentença, acolheu a preliminar arguida em contestação e determinou a substituição processual, especialmente porque a pessoa jurídica que figurava no polo passivo se trata de empresa individual e se confunde com a pessoa física, a quem foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar que se rejeita.
2. A dinâmica do acidente narrada na petição inicial foi comprovada pelo vídeo anexado aos autos, evidenciando a culpa exclusiva do réu/recorrente pelo acidente, em razão de efetuar a abertura repentina da porta do motorista, de forma imprudente e sem observar as condições de tráfego do local, interceptando a trajetória da autora/recorrida e ocasionando o acidente.
3. A legislação de regência impõe o dever de cuidado ao condutor, que deve se certificar, antes de abrir a porta de seu veículo, de que não está oferecendo risco para si e para os outros usuários da via, nos termos do art. 49 do CTB. Sentença que não merece reparo.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.